Tribunal: TJDFT
Processo: 0707637-61.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL - PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDUTA TÍPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL. FRAÇÃO DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESPROPORCIONAL - REDUÇÃO. SEGUNDA FASE - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA DA RÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Realiza o tipo penal do art. 42, inciso III, do Decreto-Lei no 3.688/41, a conduta do agente que perturba o sossego da vítima e demais vizinhos da localidade, por meio do uso de equipamento de som mecânico e com gritaria ou algazarra produzida pelos clientes do estabelecimento.
2. Narra a denúncia que, no dia 25/9/2020, entre 22h e 2h40min, na QR 312, Conjunto M, Lote 10, Santa Maria/DF, as denunciadas, de forma livre e consciente, perturbaram o sossego dos moradores e vizinhos ao realizarem festa com som em alto volume, atrapalhando o descanso dos vizinhos (ID 52689783). A ré foi condenada, como incursa no ar. 42, inciso III, do Decreto-Lei no 3.688/41, à pena de 45 (quarenta e cinco) dias de prisão simples, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 52689940). Em suas razões recursais (ID 52689943), a Defesa postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
3. A autoria e materialidade da contravenção penal de perturbação do trabalho ou do sossego alheios foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do Inquérito Policial, Ocorrência Policial no 3.938/2020-0 – 20a Delegacia de Polícia (52689080), além da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a qual se revelou segura e coesa e confirmou os fatos narrados na denúncia e não foi objeto de recurso.
4. Apesar da ausência de pedido no recurso, cabível a concessão de ofício da redução da pena privativa de liberdade na primeira fase da dosimetria. No caso, o magistrado sentenciante valorou negativamente as circunstâncias judiciais da conduta social e das consequências do crime para elevar a pena-base em 30 dias. Todavia, segundo a jurisprudência, a conduta social do agente deve ser analisada conforme o seu comportamento pregresso perante a família, a sociedade, a vizinhança, todo o meio social de seu convívio (Precedente: Acórdão 1247119, 00022853720188070010, Relator: Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, Julgado em: 24/04/2020, DJE: 14/05/2020). Se a conduta social do denunciado não foi investigada em profundidade, como no caso em análise, essa não pode ser tida como inadequada, motivo pelo qual deve ser afastado o exame desfavorável desta circunstância. Ainda que assim não fosse, restou consignado na sentença quanto ao exame negativo da conduta social que a ré “não respeita o sossego e a paz social, promovendo gritaria e algazarra durante a madrugada, em área residencial, proferindo diversos xingamentos e insultos aos gritos às pessoas que estava incomodando e perturbando durante o descanso”, todavia, esse fundamento implica bis in idem, porquanto inerente ao próprio tipo penal. Por outro lado, o exame negativo das consequências da contravenção penal deve ser mantido, pois, como bem fundamentado pela magistrada sentenciante, foi praticada durante a pandemia de COVID-19 e a perturbação causada pela ré contribuiu para a aglomeração de várias pessoas, violando as normas sanitárias vigentes à época.
5. Por fim, decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo o acréscimo de 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada desfavoravelmente na fixação da pena-base. O delito sub exame possui preceito secundário com penas mínima e máxima, respectivamente, de 15 dias e 3 meses. Logo, o aumento da pena para cada circunstância judicial em 15 (quinze) dias mostra-se exacerbado, motivo pelo qual diminuo para 9 (nove) dias. Assim, fixo a pena base em 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples.
6. Na segunda etapa, não há falar em aplicação da atenuante da confissão espontânea, porquanto, embora a apelante tenha reconhecido sua participação na festa, negou que a música estivesse alta ou que tenha perturbado os vizinhos. Assim, ausentes agravantes ou atenuantes, a pena permanece inalterada. Por fim, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena, esta resta fixada em 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples. Mantidos o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos estabelecidos na sentença.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA para diminuir a pena da ré para 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples, mantidos os demais termos da sentença.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.